Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-61.2020.8.11.0053
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-61.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRIZIDA JOVELINA DELMINIO RICAS - CPF: 274.939.701-49 (APELANTE), ROSELI RAQUEL RICAS - CPF: 272.499.131-15 (ADVOGADO), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO), ELIAS RICAS - CPF: 142.852.581-53 (APELANTE), MARIVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 303.963.791-68 (APELADO), ELZA BRAGANCA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 362.753.281-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROPRIEDADES CONFINANTES – ALEGAÇÃO DE INVASÃO NA DIVISA DOS IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR - IMPROCEDÊNCIA – DEMARCATÓRIA NECESSÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, por ausência de comprovação da posse anterior do autor e diante da necessidade de ação demarcatória para delimitação da divisa dos imóveis confinantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há requisitos para a reintegração de posse quando há controvérsia sobre os limites entre propriedades confinantes e o autor não comprova posse anterior sobre uma área invadida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, ônus que não foi cumprido.

Nos casos de litígio sobre limites de propriedades confinantes, a ação demarcatória é o meio processual adequado para resolver a controvérsia antes de qualquer pedido possessório.

A ausência de prova inequívoca da posse anterior impede a concessão da reintegração de posse, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à introdução do uso da via possessória para discutir questões dominiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior do autor e da ocorrência de esbulho, sendo ônus do demandante demonstrar tais elementos.

Quando há controvérsia sobre a divisão entre propriedades confinantes, a ação demarcatória é o meio processual adequado para definição dos limites antes do julgamento de eventual ação possessória.

O pedido possessório não pode ser utilizado para resolver disputas dominiais ou delimitação de propriedade, sob pena de desvio da função das ações possessórias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRIZIDA JOVELINA DELMINIO RICAS e Outro, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger (Dr. Alexandre Paulichi Chiovitt), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Ressarcimento de Valores no 1000115-61.2020.8.11.0053,
julgou improcedente

o seu pleito exordial e julgou extinto o processo, com base no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou os autores\apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Irresignados, os recorrentes aduzem que:

- sofreram esbulho possessório, praticado pelos apelados, que em julho de 2018, que resolveram invadir a divisa do seu lote;

-

trouxeram aos autos, prova documental da demarcação dos lotes que foram vendidos à época, ou seja, da aquisição até a data do presente litígio, o mapa evidencia de forma clara e cristalina a metragem dos lotes;

- não se discute a posse dos apelados, mas sim que os eles não respeitaram a divisa dos lotes pertencentes confinantes, e invadiram uma área de terra que lhes pertence;

-

as provas documentais contidas nos autos incluem fotos da área, boletim de ocorrência, mapas com georreferenciamento elaborados por engenheiro competente e mapas de medição de todos os lotes e, estes documentos são suficientes para comprovar a medição da área adquirida, bem como, comprovam a origem da aquisição da área.

Desse modo, requerem o provimento do recurso, com o fim de reconhecer a sua posse, o domínio e o esbulho sofrido, concedendo aos apelantes a reintegração na área esbulhada.

Contrarrazões, no id. 226875748. Sem preliminar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, entendo que a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Do mesmo modo que o douto Julgador singular, a celeuma, na verdade, é sobre demarcação e divisão dos imóveis e, neste aspecto, o CPC prevê um rito processual específico para lidar com essa questão.

Como relatado, a própria assertiva dos autores\apelantes denota isso, e o seu pedido não deixa dúvidas, confira-se:

1. Deferida, inaudita altera pars, a expedição do mandado liminar de reintegração de posse da área, como identificada no mapa anexo, mantendo a integralidade da área dos Requerentes, consoante o disposto no artigo 562, do diploma processual;

2. Citados os Requeridos para contestar a ação, no prazo legal, sob pena de confissão e revelia; 3. Julgado procedente o pedido e
determinado aos Requeridos que respeitem e os limites do lotes, conforme o mapa do Condomínio
anexado ao feito;

4. Determinado aos Requeridos que
respeitem a divisa e a cerca fique na linha divisória
da chácara com 48 metros aos fundos, à margem do Rio Cuiabá e 46 metros de frente como traçado originalmente.

5. Julgado procedente o pedido e concedido o pleito na sua integralidade e pela recalcitrância desnecessária dos Requeridos, sejam compelidos a ressarcir aos Requerentes, o valor de R$ 4.000,00, gastos indevidamente, devidamente corrigidos nos termos fixados na Sentença;

6. Determinado aos Requeridos que apresentem o documento de aquisição da área para corroborar os
limites corretos que devem ser respeitados, conforme os documentos que comprovam o direito de propriedade
de ambas as partes envolvidas no litígio.

7. Admitidos todos os meios de prova em direito permitido, análise da documentação acostada, especialmente pelo depoimento pessoal dos Requeridos, oitiva de testemunhas que serão arroladas no momento oportuno, vistorias, perícias topográficas e notadamente a juntada posterior de novos documentos, nos termos do artigo 435, do CPC;

Como é notório, a ação de Reintegração de Posse, a matéria a ser discutida, deve ficar limitada ao conflito possessório, não cabendo às partes alegarem qualquer direito diferente do
jus possessionis
.

Com efeito, “posse” é fato, sendo que, não tendo comprovado de forma cabal o efetivo exercício de atos de uso e gozo sobre o imóvel, é inadmissível a pretensão do autor\apelante, já que, quando duas propriedades são confinantes e há confusão de limites ou, pelo menos, incerteza quanto à exata extensão das respectivas áreas, a ação de demarcação constitui o meio adequado para o deslinde da controvérsia.

Portanto, resta evidente que a verificação da correspondência entre as áreas efetivamente ocupadas e o teor dos respectivos títulos de domínio deve ser feita por meio de ação demarcatória, não cabendo às partes alegarem qualquer direito diferente do
jus possessionis
que pudesse ser invocado para a conservação ou a recuperação da coisa.

Nesse sentido, esta Corte já manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRETENSÃO À REFORMA - INADMISSIBILIDADE - LITÍGIO SOBRE LIMITES DE PROPRIEDADES RURAIS - CABIMENTO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o litígio versa sobre os reais limites de duas propriedades rurais vizinhas e se não há comprovação da posse por nenhum dos interessados, correta a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, processo de reintegração de posse, uma vez que caracterizada carência da ação, decorrente da falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita, eis que cabível a ação demarcatória. (Ap 57660/2011, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2011, Publicado no DJE 17/11/2011)

(TJ-MT - APL: 00002962020068110102 57660/2011, Relator.: DES . ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 08/11/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2011)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POSSESSÓRIA - DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES DOS IMÓVEIS - NATUREZA PETITÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Na ação possessória não se pode intentar o reconhecimento de domínio. A exceção admitida na súmula 487 do STF refere-se à posse disputada exclusivamente com base em título de domínio, e que dele não haja controvérsia.

(TJ-MT - APL: 00512678720078110000 MT, Relator.: JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2007, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/10/2007)

Desse modo, mostra-se inadequada a via processual eleita para o fim a que se destina, eis que a ação possessória não se presta à aferição do acerto dos limites entre as propriedades, com base no registro imobiliário.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025